Tribunal: TJPA
Processo: 0022131-89.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022131-89.2011.8.14.0301

APELANTE: MURILLO SOUZA DA MOTA, LAERTE JUSTINO DA MOTA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LAERTE JUSTINO DA MOTA, MURILLO SOUZA DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CUSTODIADO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA PSIQUIÁTRICO. SUICÍDIO POR ENFORCAMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo Estado do Pará, e de outro, por Murillo Souza da Mota, contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte do pai do autor, Renato Freire da Mota, por asfixia mecânica por enforcamento, ocorrida durante internação compulsória em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico sob responsabilidade do Estado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais e rejeitando o pleito de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente, de forma objetiva, pela morte do detento sob sua custódia, por suposto suicídio; (ii) determinar se há direito à indenização por danos materiais em favor do filho do falecido, considerando alegada dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por morte de custodiado é objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, exigindo apenas a demonstração da omissão estatal, do dano e do nexo de causalidade.

4.

A internação em hospital de custódia psiquiátrico impõe dever acentuado de vigilância e zelo por parte do Estado, especialmente diante da vulnerabilidade do internado.

5.

A tese de suicídio não foi acompanhada de elementos suficientes que comprovem fato impeditivo da responsabilidade estatal, como laudo conclusivo ou investigação efetiva, não sendo possível afastar o nexo causal com base em alegações genéricas.

6.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 841.526 – Tema 592) reconhece a responsabilidade do Estado pela morte de detento, mesmo nos casos de suicídio, quando não demonstrada ausência de previsibilidade ou rompimento do nexo causal.

7.

A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada do TJPA.

8.

A pretensão de indenização por danos materiais foi corretamente rejeitada, pois o autor estava sob tutela do avô paterno desde a infância, sem prova efetiva de dependência econômica em relação ao pai falecido.

9.

O vínculo de filiação não presume, por si só, dependência econômica para fins indenizatórios, sendo necessária demonstração robusta de prejuízo patrimonial, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de custodiado em hospital de custódia psiquiátrico, salvo comprovação de causa excludente do nexo causal.

2.

A alegação de suicídio não afasta a responsabilidade estatal quando não demonstrados sinais de imprevisibilidade ou diligência efetiva para prevenir o evento.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência local.

4.

A indenização por danos materiais exige prova concreta de dependência econômica entre o falecido e o autor da ação, não presumida pelo vínculo de filiação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, §6º; CC, arts. 186, 927 e 1.728.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJPA, AC nº 0800005-96.2018.8.14.0032, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 20.03.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESTADO DO PARÁ e MURILLO SOUZA DA MOTA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Murillo Souza Da Mota, inicialmente representado por seu tutor legal, Laerte Justino Da Mota, ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que seu genitor, Renato Freire Da Mota, veio a óbito por asfixia mecânica por enforcamento, enquanto estava sob custódia do Estado do Pará, internado compulsoriamente no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

Alegou, em suma, omissão do Estado na prestação da vigilância e da assistência médica adequada, pleiteando reparação por danos morais e materiais, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com o alcance da maioridade, o autor assumiu diretamente o polo ativo da demanda, conforme deliberação judicial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por MURILO SOUZA DA MOTA, para:

a) condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente conforme Tema 905 do STJ até novembro de 2021, e, a partir daí, conforme o § 3º da EC 113/21; juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ;

b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, em suas razões, a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e eventual omissão estatal.

Alegou que a morte do custodiado decorreu de suicídio, sem qualquer prévio indício ou possibilidade de previsão por parte da administração penitenciária, circunstância que afastaria a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos moldes do art. 37, §6º da Constituição Federal.

Invocou precedentes do STF e do STJ, especialmente o RE 841.526 (Tema 592), para reforçar que a teoria do risco administrativo não admite responsabilidade em casos de fortuito ou força maior, tampouco quando ausente o dever específico de agir. Requereu, ao final, a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Na sequência, o autor Murillo Souza da Mota também interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Asseverou que era financeiramente dependente de seu pai, fato corroborado por provas documentais e testemunhais, em especial a oitiva do informante José Guilherme Oliveira Pena. Argumentou que, mesmo sob tutela de seu avô, a contribuição de seu pai era relevante para sua subsistência.

Defendeu que a omissão estatal, caracterizada pela inobservância dos deveres de guarda, vigilância e cuidado de paciente internado por razões psiquiátricas, justifica a reparação integral, incluindo os danos materiais.

Invocou jurisprudência do TJPA e do TJMS que reconhecem a responsabilidade objetiva do Estado por morte de preso sob custódia estatal, sobretudo em unidades destinadas a internos com transtornos mentais. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a condenação do Estado ao pagamento da indenização por danos materiais.

Em contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, Murillo Souza da Mota defendeu a manutenção da sentença, argumentando que restou comprovada a omissão estatal e o nexo causal entre a falha do Estado e o evento danoso. Rechaçou a tese de ausência de responsabilidade, asseverando que a morte por enforcamento, em unidade destinada a pacientes com distúrbios mentais, impõe redobrada diligência do Estado na proteção à integridade física do custodiado.

Por outro lado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões à apelação do autor, sustentando a inexistência de dependência econômica entre o falecido e o autor, já que este era, à época dos fatos, menor sob a tutela do avô. Argumentou que a obrigação de sustento recaía sobre o tutor, não havendo comprovação de contribuição financeira direta do falecido. Assim, pugnou pelo desprovimento da apelação autoral e pela manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais.

Por fim, o Ministério Público, na condição de custos legis, absteve-se de exarar parecer.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e por Murilo Sousa Da Mota. Considerando que os recursos possuem fundamentação e pedidos distintos, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta a inexistência de responsabilidade civil do ente federativo, alegando que o evento danoso – suicídio – configura fato imprevisível e inevitável, não havendo, portanto, nexo causal entre a omissão estatal e o resultado morte.

Argumenta que a responsabilidade objetiva do Estado, não se traduz em responsabilidade automática ou irrestrita, sendo imprescindível, nas hipóteses de omissão, a demonstração de dever jurídico específico de agir e de sua inobservância, o que, segundo sua ótica, não restou comprovado nos autos.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo o Tema 592 do STF, para afirmar que não há dever de indenizar quando o suicídio ocorre sem que houvesse sinais ou antecedentes que impusessem ao Estado o dever concreto de prevenir o ato extremo. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, é imprescindível destacar que a responsabilidade civil do Estado, tal como consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, é objetiva.
Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso)

Estabelece-se, portanto, sob a teoria do risco administrativo, segundo a qual, para a configuração do dever de indenizar, é suficiente a demonstração da conduta estatal (comissiva ou omissiva), do dano sofrido pela vítima e do nexo causal entre ambos.

A responsabilidade do Estado, nesses moldes, não exige a demonstração de culpa do agente público, mas tão somente a ocorrência de lesão decorrente da prestação de serviços públicos defeituosa ou ineficiente, ainda que por omissão.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho estabelece:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifo nosso)

No caso sub judice, restou incontroverso que o genitor do autor, Sr. Renato Freire da Mota, encontrava-se internado compulsoriamente em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, unidade sob a responsabilidade do Estado do Pará, quando faleceu por asfixia mecânica por enforcamento.

Tal circunstância, por si só, configura a existência do dever estatal de guarda e vigilância redobradas, mormente quando se trata de custodiado com histórico de doença psiquiátrica. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o Estado responde objetivamente pela morte de custodiado em estabelecimentos prisionais, sobretudo em unidades de custódia psiquiátrica, onde o dever de zelo é acentuado em virtude da vulnerabilidade da pessoa sob sua tutela.

Ad argumentandum
, o argumento do apelante de que não havia indícios prévios do comportamento suicida não se sustenta frente à doutrina e jurisprudência predominantes. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), a morte de detento em estabelecimento prisional gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância de seu dever específico de proteção, sendo este dever fundado nos artigos 5º, XLIX, e 37, §6º, da CF/88.

No referido julgamento, os Ministros, por unanimidade, negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça -TJ-RS, que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO.
ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

Ressalta-se, inclusive, que o STF enfatizou que o dever de proteção do detento é inerente à sua condição de pessoa sob custódia, e não pode ser mitigado por eventual ausência de sinais evidentes de suicídio. A teoria do risco administrativo, como amplamente consolidada, não se compatibiliza com alegações de imprevisibilidade, salvo em hipóteses extremas e excepcionais de caso fortuito externo ou força maior, o que, definitivamente, não se configura nos autos. No caso em tela, o Estado não conseguiu comprovar o rompimento do nexo de causalidade, sendo o conjunto probatório da alegação de suicídio muito frágil.

Considerando a ocorrência do evento danoso (morte do detento), em estabelecimento carcerário, competia ao Estado comprovar fatos que afastassem o nexo de causalidade, como a juntada de laudo de exame necroscópico que concluísse pela ocorrência do suicídio, juntada de inquérito investigativo da morte do detento, dentre outros. Porém, o Ente Público limitando-se a suscitar a hipótese de suicídio.

Assim, o argumento do ente federado de que não seria possível prever ou evitar o suicídio do detento não se harmoniza com o padrão de diligência esperado da Administração Pública no exercício do seu dever de guarda.

No caso concreto, não consta dos autos qualquer evidência de que o Estado tenha adotado providências eficazes para prevenir o desfecho trágico ocorrido nas dependências da unidade psiquiátrica. Ao contrário, a situação fática revela ausência de um ambiente de cuidado e contenção adequados, circunstância que reforça o caráter omissivo da conduta estatal. Ademais, a unidade de internação não se tratava de um presídio comum, mas de um hospital psiquiátrico destinado a pacientes com transtornos mentais, o que agrava sobremaneira o dever estatal de proteção.

A sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade do Estado do Pará e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), agiu com prudência e equilíbrio, sopesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o que orienta a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando-se

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo.
Apelação Cível
.
Responsabilidade civil do Estado. Morte de detento sob custódia. Dever de proteção. Indenização por danos morais.
Quantum
indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da morte de detento sob custódia do Estado do Pará, alegadamente por suicídio, em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) há responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso custodiado, diante do dever constitucional de proteção à integridade física e moral do detento; (ii) se estão configurados os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de morte de detento sob sua custódia, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4.
Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e inexistência de dever de indenizar. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal). Responsabilidade Objetiva do Ente Estadual (art. 37, §6º, da Constituição Federal), por inobservância do seu dever específico de proteção (RE 841.526 - Tema 592/STF).

5. Não comprovado pelo Estado fato impeditivo, como suicídio inequívoco ou causa excludente do nexo causal, permanece caracterizada a omissão estatal quanto ao dever de vigilância e proteção.

6. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do
de cujus
), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

7.
O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apesar de ser alegado como insuficiente pelo Recorrente, está de acordo com os critérios estabelecidos em precedentes jurisprudenciais e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido
, para deferir o pedido de indenização por danos morais e fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, §6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJPA, AC nº 0800005-96.2018.8.14.0032, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 20.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811170-87.2019.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS.

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva.
Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-96.2018.8.14.0032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público – DJE de 29/03/2023). (grifo nosso).

Não há, pois, qualquer vício ou equívoco na decisão monocrática que justifique sua reforma.

RECURSO DA PARTE AUTORA

O Autor, por sua vez, sustenta que, embora estivesse sob tutela legal de seu avô à época do falecimento, dependia financeiramente do seu pai, o que configuraria o vínculo necessário à configuração da perda material.

Argumenta que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao afastar o dever de reparação material, por presumir que a existência de tutor afasta, por si só, a dependência econômica da criança em relação a seu genitor. Ao final, requer a reforma parcial da sentença para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais, além da já reconhecida compensação pelos danos morais.

Igualmente, o recurso não merece provimento.

Embora seja incontroverso nos autos o sofrimento vivenciado pelo autor em razão da morte trágica de seu genitor — e reconhecido o direito à indenização por danos morais, conforme fixado na r. sentença —, a pretensão recursal quanto à condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais não encontra respaldo fático nem jurídico suficiente para ensejar sua acolhida.

Conforme restou amplamente demonstrado nos autos, à época dos fatos (2008), o autor era menor impúbere e se encontrava sob a tutela legal de seu avô paterno, Laerte Justino da Mota, desde 1999, por força de sentença judicial regularmente proferida pela Vara da Infância e Juventude da Capital. A relação jurídica de tutela transfere ao tutor, nos moldes do art. 1.728 do Código Civil, os encargos de representação e de cuidados materiais, inclusive a obrigação alimentar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para o reconhecimento do dever de indenizar a título de danos materiais decorrentes da morte de ente familiar, é imprescindível a comprovação da efetiva dependência econômica da vítima em relação ao falecido, o que, no presente caso, não restou demonstrado de forma robusta.

É importante destacar que o simples vínculo de filiação, por mais respeitável que seja no plano afetivo e moral, não induz, automaticamente, à existência de dependência econômica juridicamente relevante.

Os elementos constantes dos autos, inclusive o depoimento prestado pelo informante José Guilherme Oliveira Pena, apontam que o falecido Renato Freire da Mota era portador de dependência química severa, condição que o afastava das responsabilidades parentais e da capacidade de prover, ainda que minimamente, o sustento do filho.

As informações prestadas em juízo revelam que o autor foi criado pelo avô desde os primeiros anos de vida, sendo este quem efetivamente arcava com todas as despesas de subsistência, educação e saúde do menor. Não há nos autos qualquer comprovação de contribuição financeira ou de obrigação alimentar efetivada pelo falecido pai do autor, seja mediante pagamento direto, seja por sentença judicial que o obrigasse nesse sentido.

Ademais, a própria sentença que concedeu a tutela do menor ao avó paterno registra que os avós detinham a guarda legal do infante desde 1994, em razão do seu genitor estar sendo submetido a tratamento para dependentes químicos, enquanto sua genitora não possui emprego que pudesse dar sustento econômica à criança.

Em tal contexto, a pretensão recursal esbarra na ausência de demonstração do prejuízo patrimonial concreto — elemento essencial à configuração do dano material. Como bem decidiu o juízo a quo, não se pode presumir a existência de dependência econômica, notadamente diante de prova em sentido contrário, sendo incabível atribuir ao Estado a responsabilidade por um dano material não comprovado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade que regem a Administração Pública.

Por fim, a sentença examinada demonstrou com precisão e equilíbrio os fundamentos jurídicos para o indeferimento do pedido de indenização por danos materiais, aplicando corretamente a legislação pertinente e observando os limites da responsabilidade objetiva estatal. Não há, pois, qualquer mácula que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
dos recursos de apelação interpostos pelo
Estado do Pará e por Murilo Souza da Mota
, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/02/2026